Tribunal: TJES
Processo: 5000037-75.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Retificação de Nome
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000037-75.2021.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ADRIANA DA COSTA AMORIM MARTINS
APELADO: ADAUTO MARTINS JUNIOR
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000037-75.2021.8.08.0011

APELANTE: ADRIANA DA COSTA AMORIM MARTINS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “retificação de registro civil” manejada por ADRIANA DA COSTA AMORIM MARTINS, ora Apelante, pretendendo, em síntese, a supressão do sobrenome “MARTINS”, acrecido quando do matrimônio havido com Adauto Martins Júnior.

Pela sentença id 1779247, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação id 1779250, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada, sustentando (1) que restou demonstrado o interesse de agir em razão da negativa do cartório registral em proceder à supressão do sobrenome por ausência de expressa determinação judicial; (2) que faz
jus
à retificação pretendida em razão do rompimento da relação conjugal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer de id 2148533, opina seja pelo provimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “retificação de registro civil” manejada por ADRIANA DA COSTA AMORIM MARTINS, ora Apelante, pretendendo, em síntese, a supressão do sobrenome “MARTINS”, acrescido por ocasião do matrimônio havido com o cidadão Adauto Martins Júnior.

Pela sentença id 1779247, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação id 1779250, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada, sustentando (1) que restou demonstrado o interesse de agir em razão da negativa do cartório registral em proceder à supressão do sobrenome por ausência de expressa determinação judicial; (2) que faz
jus
à retificação pretendida em razão do rompimento da relação conjugal.

Pois bem.

A Apelante aduz, na petição inicial, que, em razão do matrimônio contraído com Adauto Martins Júnior, na data de 06.02.1999, adicionou ao seu nome o sobrenome do marido, qual seja, “Martins”.

A relação conjugal encerrou-se, no entanto, na data de 09.08.2019, tendo sido homologado, em 12.11.2020, acordo de divórcio consensual no processo nº 0009231-58.2019.8.08.0011.

Referido acordo contemplava, dentre outros pontos, o interesse da Apelante em retomar o seu nome de solteira, suprimindo, assim, o sobrenome “Martins”, consoante se observa do item “b”, daquele instrumento (id 1779240, fls. 06/07), homologado pelo Juízo de Família sem qualquer ressalva (id 1779240, fls. 01).

Neste contexto, o MMº. Juiz de Direito
a quo
entendeu inexistir interesse de agir, uma vez que a retificação do nome da Apelante já foi objeto de acordo homologado pelo Juízo de Família, no âmbito do processo nº 0009231-58.2019.8.08.0011.

Ocorre que, inobstante tenha sido averbado o divórcio perante o registro de casamento (id 1779239), não restou efetivada a supressão do sobrenome “Martins” do nome da Apelante, e que, segundo alega, decorreu de ausência de determinação expressa na sentença homologatória do acordo de divórcio.

Com efeito, na esteira do parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, tenho que a r. sentença vergastada incorreu em equívoco

ao extinguir este procedimento por ausência de interesse de agir, pois, conquanto já tenha havido a homologação do divórcio pelo Juízo de Família, vê-se que a retificação do nome da Apelante não restou efetivada pela serventia extrajudicial.

A retificação de registro civil, consoante cediço, é procedimento especial e que se submete às balizas da jurisdição voluntária, em que inexiste lide propriamente dita.

Em sendo evidente o direito da postulante e havendo comprovada negativa da serventia extrajudicial em efetivar, em seus registros, a retificação a que faz
jus
, penso deva prevalecer os princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, sendo forçoso reconhecer, no caso, o interesse de agir.

Neste passo, faz-se oportuno transcrever excerto do parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“Impende frisar, por oportuno, que a finalidade precípua da jurisdição é a efetividade do processo, com eficiência, celeridade e principalmente a economia processual.

O processo, atualmente, deve ser vislumbrado não como um fim em si mesmo, mas única e exclusivamente, como o meio ou instrumento para alcançar suas finalidades, quais sejam, fazer justiça e buscar a paz social, postulados preponderantes e que devem nortear a atuação jurisdicional, inclusive dando efetividade ao princípio da instrumentalidade do processo.

(...)

Dito isto, ressalto que fazer com que a apelante ajuíze um terceiro processo, para que consiga obter a prestação jurisdicional que busca desde a efetivação de seu divórcio é, por certo, sobrecarregar desnecessariamente o judiciário.”

Assim, reconhecido o interesse de agir, deve ser reformada a sentença proferida com esteio no art. 485, do Código do Processo Civil, prosseguindo-se, desde logo, quanto ao exame do pedido autoral por esta instância recursal, na forma disciplinada pelo art. 1.013, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É cediço que o princípio da imutabilidade do nome não é absoluto, eis que admitido, quando houver justo motivo, que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, nos termos do art. 109, da Lei Federal nº 6.015/73:

“Art. 109 - Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.”

É assente o direito do ex-cônjuge em suprimir, com o divórcio, o sobrenome acrescido por ocasião do casamento.

Neste sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do agravo interno na homologação de decisão nº 3471, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Humberto Martins:

“(...)

3. A alteração do sobrenome é autorizada pela legislação brasileira em razão do casamento ou união estável, pelo divórcio, nulidade ou anulação do casamento, ou ainda pelo reconhecimento de paternidade ou de maternidade, ou eventuais contestações de paternidade ou maternidade.

(...)”

Não resta evidenciado, por outro lado, qualquer causa impeditiva ou prejuízo a terceiros, razão pela qual deve ser acolhida a pretensão autoral, na esteira, inclusive, do parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença, determinando a retificação do registro da Requerente para que onde consta “Adriana da Costa Amorim Martins” passe a constar “Adriana da Costa Amorim”.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000037-75.2021.8.08.0011

APELANTE: ADRIANA DA COSTA AMORIM MARTINS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – PRENOME – LEI FEDERAL Nº. 6.015/1973 - PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – MITIGAÇÃO – JUSTO MOTIVO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1.
É cediço que o princípio da imutabilidade do nome não é absoluto, eis que admitido, quando houver justo motivo,
que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil,
consoante disposto no art. 59, parágrafo único,
c/c art. 109,
da Lei Federal nº. 6.015/1973.

2. À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
alteração do sobrenome é autorizada pela legislação brasileira em razão do casamento ou união estável, pelo divórcio, nulidade ou anulação do casamento, ou ainda pelo reconhecimento de paternidade ou de maternidade, ou eventuais contestações de paternidade ou maternidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante ADRIANA DA COSTA AMORIM MARTINS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.